Tribunal: TJBA
Processo: 8029577-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029577-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDISON ALVES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ZENILDO GUIMARAES ABRANTES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente custodiado no contexto de ação penal pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, com pedido de relaxamento da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de omissão judicial na instauração do incidente de insanidade mental, ausência de reavaliação da custódia cautelar, excesso de prazo e existência de graves transtornos psiquiátricos. Sobreveio decisão do Juízo de origem que determinou a instauração do incidente de insanidade mental, suspendeu a ação penal, nomeou curadora especial, requisitou exame médico-pericial e reavaliou a prisão preventiva, mantendo-a com fundamento na garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual quanto à alegação de omissão judicial na instauração do incidente de insanidade mental e na reavaliação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal diante do quadro psiquiátrico do paciente; e (iii) determinar se a prisão cautelar pode ser substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão superveniente que instaura o incidente de insanidade mental, suspende a ação penal, determina a autuação em apartado, nomeia curadora especial, formula quesitos, requisita exame médico-pericial e reavalia a custódia cautelar supera a alegação de inércia judicial e acarreta a perda parcial do objeto da impetração.

A materialidade delitiva encontra suporte nos elementos informativos colhidos na investigação, que atestam as lesões sofridas pela vítima, e os indícios de autoria decorrem do recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público, configurando o fumus comissi delicti.

A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta revela periculosidade do agente, especialmente diante da imputação de tentativa de homicídio praticada em local público, com emprego de arma branca, após discussão banal, mediante golpe de faca no tórax da vítima, causando lesões graves que exigiram intervenção cirúrgica de urgência.

A existência de transtornos psiquiátricos, a instauração de incidente de insanidade mental ou eventual interdição civil não acarretam, automaticamente, a revogação da prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A prisão domiciliar não se justifica sem demonstração de desassistência estatal ou de incompatibilidade absoluta entre o ambiente carcerário e a condição de saúde do paciente, sobretudo quando o Juízo determina que o estabelecimento prisional assegure atendimento médico psiquiátrico, administração de medicação controlada e acompanhamento por equipe multidisciplinar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo emprego de arma branca em via pública, indica risco real à ordem pública e à segurança da vítima sobrevivente e da comunidade local.

Condições pessoais favoráveis e estado de saúde não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando a decisão está devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais e na inadequação de cautelares menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de decisão que instaura o incidente de insanidade mental e reavalia a custódia cautelar acarreta a perda parcial do objeto do habeas corpus quanto à alegada omissão judicial.

2. A gravidade concreta da tentativa de homicídio, evidenciada pelo emprego de arma branca em local público e pelas lesões graves causadas à vítima, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A existência de transtorno psiquiátrico ou a instauração de incidente de insanidade mental não impõem a revogação automática da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A prisão domiciliar somente é cabível quando demonstrada a incompatibilidade do cárcere com a condição de saúde do custodiado ou a ausência de assistência estatal adequada.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade concreta do agente e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, HC nº 10000190294223000/MG, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 09.06.2019, publicação em 12.06.2019; STJ, AgRg no HC nº 832805/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8029577-61.2026.8.05.0000
, da Comarca de Riacho de Santana
/BA
,
tendo como Impetrante
ZENILDO GUIMARAES ABRANTES (OAB/BA: 37.700)
e como Paciente
EDISON ALVES MOREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar parcialmente prejudicado o
writ
e, na parte remanescente,
denegar a ordem,
nos termos do voto condutor.